Tribunal: TJMT
Processo: 1018166-75.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018166-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANA CONCEICAO OJEDA - CPF: 037.106.271-33 (ADVOGADO), NELSON MEDEIROS DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 733.253.761-34 (IMPETRANTE), GISELE ALVES SILVA (IMPETRADO), ADRIANA CONCEICAO OJEDA - CPF: 037.106.271-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.247.571-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE SALVO-CONDUTO CONTRA EVENTUAL PRISÃO PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO E ATUAL. IMPETRAÇÃO PREMATURA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
preventivo impetrado com pedido de salvo-conduto para impedir eventual decretação de prisão preventiva e suspender possível imposição de monitoramento eletrônico em contexto de medidas protetivas de urgência, sob alegação de inexistência de risco atual à vítima, ausência de proporcionalidade das medidas e receio de constrangimento ilegal decorrente de requerimento ministerial ainda não apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus preventivo pode ser conhecido sem a existência de ato coator concreto e atual; (ii) estabelecer se advertência judicial acerca de possível decretação futura de prisão preventiva configura ameaça iminente à liberdade de locomoção; e (iii) determinar se é cabível a utilização do
writ
para suspender medida de monitoramento eletrônico ainda não imposta judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
preventivo exige ameaça concreta, atual e iminente ao direito de locomoção, não se prestando à impugnação de atos judiciais futuros, hipotéticos ou conjecturais.

4.

A inexistência de decreto de prisão preventiva ou de decisão judicial impondo monitoramento eletrônico evidencia a ausência de ato coator apto a justificar o conhecimento do
writ
.

5.

A advertência judicial acerca da possibilidade de decretação futura de prisão em caso de descumprimento de medidas protetivas constitui providência legalmente autorizada e não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal iminente.

6.

O requerimento ministerial de imposição de monitoramento eletrônico pendente de apreciação judicial não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção.

7.

Os registros de acompanhamento da Patrulha Maria da Penha e o novo boletim de ocorrência demonstram a persistência do temor da vítima e afastam a alegação defensiva de inexistência de risco atual.

8.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir indeferimento de pedido de revogação de medidas protetivas perante o juízo de origem.

9.

O precedente invocado pela defesa mostra-se inaplicável, por tratar de hipótese em que o monitoramento eletrônico já havia sido efetivamente imposto por decisão judicial.

10.

A concessão de habeas corpus preventivo pressupõe ameaça real e objetiva ao direito de locomoção, sendo inviável sua utilização fundada em meras suposições ou receios subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O
habeas corpus
preventivo exige a existência de ameaça concreta, atual e iminente ao direito de locomoção.

2.

Advertência judicial acerca de possível decretação futura de prisão preventiva não configura ato coator apto a justificar a concessão de salvo-conduto.

3.

Não cabe
habeas corpus
para suspender medida de monitoramento eletrônico ainda não imposta judicialmente.

4.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para contornar vias processuais próprias.

5.

A ausência de ato decisório concreto inviabiliza o conhecimento do
writ
por falta de objeto e de constrangimento ilegal demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; Lei nº 11.340/2006; Instrução Normativa nº 02/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar de salvo-conduto, impetrado pela advogada
Adriana Conceição Ojeda
em favor de
Nelson Medeiros da Conceição Junior
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

O processo de origem (n. 1020943-72.2024.8.11.0042) trata de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de Franciele Ferreira da Silva, em contexto de violência doméstica e familiar, com imputação das condutas previstas nos arts. 129, §13, 140 e 147, todos do Código Penal, em concurso com o art. 5º, III, e art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006.

Segundo consta dos autos, em 29 de outubro de 2024, a vítima compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá e registrou o Boletim de Ocorrência n. 2024.330741, relatando que o paciente, seu então ex-namorado, a agrediu fisicamente na loja de sua propriedade com socos no rosto, chutes na barriga – estando a vítima grávida –, e puxões de cabelo. Narrou ainda que, na sequência, foi conduzida contra sua vontade para dentro do veículo do paciente e levada a local ermo no bairro Carrapicho, em Várzea Grande, onde foi ameaçada de morte e de ter o carro jogado no rio com ela dentro. O paciente teria, sob coerção, forçado a entrega da senha do celular da vítima para apagar os registros das agressões. Ao final, ao ser informado de que as imagens já haviam sido encaminhadas a terceiro, teria ameaçado mandar matar a vítima dentro de seu apartamento. O relato descreveu ainda histórico anterior de injúrias reiteradas ao longo do relacionamento.

Com base nesse conjunto fático, o juízo de primeiro grau deferiu, em 01/11/2024, as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da ofendida: proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas com distância mínima de 500 metros; proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar a residência, o local de trabalho e demais locais de convívio da vítima. As medidas foram fixadas sem prazo determinado de vigência, nos termos do art. 19, §6º, da Lei n. 11.340/2006, com advertência de que o descumprimento poderia ensejar a decretação da prisão preventiva.

O paciente apresentou petição no processo de origem requerendo a revogação das medidas protetivas. O Ministério Público opinou pela inadmissibilidade da via eleita, com apoio na Instrução Normativa n. 02/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do TJMT, que prevê o recurso como meio próprio de impugnação das medidas protetivas. O juízo de origem acolheu o entendimento ministerial e, em 02/12/2024, não recebeu o recurso do requerido.

Em fevereiro de 2025, a Patrulha Maria da Penha comunicou ao juízo o primeiro episódio de suposto descumprimento das medidas protetivas. Em 13/02/2026, a Juíza de Direito Gisele Alves Silva proferiu decisão advertindo formalmente o paciente da necessidade de cumprimento integral das determinações judiciais, sob pena de decretação de prisão preventiva.

Em março de 2026, a Patrulha Maria da Penha realizou novo atendimento à vítima, que relatou novo episódio de suposto descumprimento ocorrido em 08/02/2026 – ocasião em que o paciente teria comparecido a uma boate onde a vítima se encontrava e, ao avistá-la, permanecido no local –, tendo a vítima registrado novo boletim de ocorrência (n. 2026.42593) e declarado medo pelo risco à sua própria vida. A vítima afirmou expressamente o desejo de manter as visitas de acompanhamento da Patrulha Maria da Penha.

Em 27/04/2026, o Ministério Público manifestou-se nos autos de origem pelo indeferimento de todos os pedidos da defesa e requereu ao juízo a apreciação de pedido de imposição de monitoramento eletrônico ao paciente.

Sem aguardar a deliberação do juízo de origem sobre o monitoramento eletrônico, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
em 28/04/2026, sustentando, em síntese: que o paciente cumpre integralmente as medidas protetivas e que as alegações de descumprimento são unilaterais e desprovidas de confirmação externa; que a vítima teria requerido a revogação das medidas e posteriormente mantido contato com o paciente, o que demonstraria ausência de risco atual; que não há prova mínima de qualquer violação por parte do paciente; e que a imposição de monitoramento eletrônico seria desproporcional, invocando precedente da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal (N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marcos Machado, j. 10/06/2025).

Com esses fundamentos, requereu, em sede liminar, a concessão de salvo-conduto para impedir eventual prisão preventiva e suspender a imposição de monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar e o reconhecimento da inexistência de justa causa para qualquer restrição à liberdade de locomoção do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Relator convocado, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar (Id. 36831395).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Amarildo Cesar Fachone (Id. 367279884), opina pelo
não conhecimento,
sumariando o entendimento desta forma:

“
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E VIGENTES - RELATOS DA VÍTIMA SOBRE O DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO APRECIADO -
AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
- MERO RECEIO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MEDIDAS PROTETIVAS FUNDAMENTADAS NA IMPRESCINDIBILIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA -
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente
habeas corpus
preventivo foi impetrado com o objetivo de obter salvo-conduto para impedir eventual decretação de prisão preventiva e suspender a imposição de monitoramento eletrônico ao paciente Nelson Medeiros da Conceição Junior, em razão de medidas protetivas de urgência vigentes nos autos de origem – processo nº 1020943-72.2024.8.11.0042 – e de requerimento ministerial de imposição de tornozeleira eletrônica ainda não apreciado pelo

Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
.

Pois bem. O presente
writ
não comporta conhecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
preventivo – instrumento constitucional de natureza excepcional – pressupõe, para seu regular conhecimento, a existência de ameaça concreta, atual e iminente ao direito de locomoção do paciente, consubstanciada em ato coator identificável e passível de impugnação pela via eleita. Não se presta o remédio heroico à impugnação de providências judiciais futuras, hipotéticas ou ainda não materializadas em decisão da autoridade apontada como coatora.

Compulsando os elementos que instruem a impetração, constata-se que não há decreto de prisão preventiva contra o paciente, tampouco decisão judicial que lhe tenha imposto o uso de monitoramento eletrônico. O que existe – e isso revela-se determinante para o não conhecimento do
writ
– é, de um lado, uma advertência formal proferida em 13 de fevereiro de 2026, com ameaça de futura decretação de prisão em caso de persistência do descumprimento das medidas protetivas, providência expressamente autorizada pela Lei nº 11.340/2006; e, de outro, um requerimento do Ministério Público, formulado em 27 de abril de 2026, postulando a imposição de tornozeleira eletrônica, ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Soma-se a isso o fato de que a própria impetração reconhece, ainda que implicitamente, a ausência de ato decisório concreto a ser atacado, ao estruturar seus pedidos em torno de providências que “poderiam” vir a ser adotadas pelo juízo de origem – o que evidencia, de forma inequívoca, o caráter prematuro e conjectural da impetração.

Quanto ao argumento defensivo de que a vítima teria requerido a revogação das medidas e mantido contato posterior com o paciente – o que demonstraria ausência de risco atual –, verifica-se que tal assertiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, as fichas de atendimento da Patrulha Maria da Penha de fevereiro de 2025 e de março de 2026 demonstram que a vítima mantém o temor, registrou novo boletim de ocorrência em fevereiro de 2026 – nº 2026.42593 – e declarou expressamente o desejo de continuidade das visitas de acompanhamento. Tal circunstância enfraquece substancialmente a narrativa defensiva de ausência de risco atual, revelando-se incompatível com a tese de que as medidas protetivas teriam perdido sua razão de ser.

Acrescente-se que a defesa já tentou obter, sem êxito, a revogação das medidas protetivas por petição avulsa no juízo de origem, tendo o juízo indicado o recurso próprio como via adequada, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do TJMT. Nesse contexto, mostra-se inadmissível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal para contornar esse óbice processual, especialmente quando inexiste ato privativo da liberdade a ser atacado.

Quanto ao pedido de suspensão do monitoramento eletrônico, verifica-se que o pleito carece inteiramente de objeto, porquanto nenhuma decisão judicial impôs essa medida ao paciente. O juízo de origem sequer se pronunciou sobre o requerimento ministerial formulado em 27 de abril de 2026. Impetrar
habeas corpus
para suspender medida que ainda não foi decretada configura impetração sem ato coator a ser atacado – o que inviabiliza o conhecimento do pedido nesse ponto de forma ainda mais evidente.

Quanto ao precedente invocado pela defesa – N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10/06/2025, desta Primeira Câmara Criminal –, cumpre destacar que o julgado trata da proporcionalidade do monitoramento eletrônico já imposto por decisão judicial, situação fática e processualmente distinta da presente, em que sequer existe decisão a ser impugnada. A invocação do precedente, portanto, mostra-se impertinente para justificar o conhecimento do
writ
na hipótese vertente.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, ao consignar que
“não se pode supor que uma decisão será desfavorável e conceder ordem de
habeas corpus
”
, acrescentando que
“a concessão de
habeas corpus
preventivo exige ameaça concreta, real e iminente ao direito de locomoção”
e que
“o ordenamento jurídico brasileiro, consolidado pela jurisprudência, veda a concessão do
writ
baseada em mera suposição, receio subjetivo, conjecturas ou temores vagos de constrangimento ilegal”
. Tal entendimento revela-se inteiramente acertado e se amolda com precisão à situação dos autos.

Nesse contexto, verifica-se que a impetração se mostra prematura e desprovida do ato coator indispensável ao conhecimento da ação constitucional, impondo-se o não conhecimento do
writ
, com extinção sem resolução do mérito.

Cumpre registrar, por fim, que o não conhecimento do presente
habeas corpus
não implica qualquer prejuízo ao paciente quanto à análise de mérito das questões suscitadas pela defesa – em especial aquela relativa à proporcionalidade de eventual monitoramento eletrônico –, as quais poderão ser adequadamente deduzidas perante o juízo de origem, por meio das vias processuais cabíveis, ou perante este Sodalício, caso sobrevenha decisão judicial concreta que configure constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente
habeas corpus
, extinguindo-o sem resolução do mérito, por ausência de ato coator concreto e atual apto a configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente Nelson Medeiros da Conceição Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026